Tribunal: TJES
Processo: 5012075-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012075-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILIA CORREA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5012075-46.2022.8.08.0024

Embargante: LICILIA CORREA

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6681758).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LICILIA CORREA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que no recurso e na ação originária foram requeridas aplicação dos dispositivos legais previstos no art. º, XXXVI e 150, III, a da CF, do art. 6º e parágrafos da LINDB e os arts. 105 e 106 do CTN;
b)
que a sentença julgou alegando que o recorrente pretendia se valer do disposto no art. 40, §18 da CF;
c)
que entende que a Lei nº 13.954/19 deve ser aplicada apenas para as aposentadorias concedidas a partir de sua vigência;
d)
que a embargante é pensionista e teve suas contribuições previdenciárias calculadas pela lei Complementar nº 282/2004 vigente à época do fato gerador, que concretizou o ato jurídico perfeito;
e)
que não é possível a cobrança de tributos em relação a fatos anteriores ocorridos antes da lei;
f)
que sejam os embargos conhecidos e acolhidos a fim de sanar as omissões.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516626) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (fls. 242/250), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, o acórdão proferido manifestou-se com precisão que em matéria previdenciária, o direito adquirido é apenas quanto aos pressupostos para aposentadoria, não havendo norma que garanta imunidade dos proventos quanto à ordem tributária constitucional.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)